Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO. VEÍCULO APREENDIDO PARA PERÍCIA TÉCNICA EM RAZÃO DE GRAVE ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da não incidência de IPVA e taxa de licenciamento sobre veículo automotor apreendido por autoridade policial entre os anos de 2018 a 2024.
2. O veículo permaneceu sob custódia da Polícia Civil do Estado de Goiás para fins de perícia técnica, impossibilitando o uso, gozo e disposição do bem pelo proprietário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a possibilidade de afastamento da incidência do IPVA sobre veículo sinistrado e apreendido por autoridade policial, sem baixa formal no DETRAN/DF.
4. Analisa-se a aplicação dos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de exercício do domínio útil sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de gratuidade de justiça deferida, com efeitos ex nunc, diante da comprovação de insuficiência de recursos por meio de contracheques juntados aos autos
6. A legislação distrital (Lei 7.431/1985 e Decreto 34.024/2012), a princípio, estabelece que o IPVA não incide sobre veículos sinistrados, desde que haja ocorrência policial e laudo de perda total.
7. No caso dos autos, embora não tenha sido apresentada a baixa formal no DETRAN/DF, há prova documental suficiente de que o veículo permaneceu sob custódia da autoridade policial por quase seis anos, impossibilitando o exercício de qualquer dos atributos da propriedade, como usar, gozar ou dispor do bem
8. A exigência de novo boletim de ocorrência, apenas para atender formalmente à norma, revela-se desarrazoada, uma vez que a finalidade da norma foi atendida pela própria atuação da autoridade policial, que reteve o veículo para fins de perícia
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, diante da retirada compulsória do domínio e posse do veículo, não há fato gerador do IPVA, sendo cabível, quando muito, apenas penalidade administrativa pela ausência de comunicação ao órgão competente
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Reformada a r. sentença para declarar a não incidência do IPVA e taxa de licenciamento sobre o veículo nos exercícios de 2018 a 2024. Condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; art. 155, III; Código de Processo Civil, arts. 1.007, §4o; 85, §§2o e 3o; 98; Lei Distrital no 7.431/1985, arts. 1o, §§5o e 10; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 5o, §§4o e 5o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 240
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2032954, 0049553-84.2009.8.07.0016, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 20/08/2025; AgInt no AREsp n. 50.121/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ, julgado em 03/11/2020; Acórdão 1989819, 0719812-75.2024.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 10/04/2025; Acórdão 1904783, 0743097-57.2021.8.07.0016, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 07/08/2024.